Tribunal: TJSP
Processo: 0006391-82.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição de pena. Decisão que declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos anteriormente a cada falta grave praticada pelo sentenciado. Pretensão de que a perda dos dias remidos seja desconta de uma única redução de 1/3 (um terço). Sem razão. Pretensão de restringir a determinação de perda do tempo remido a somente uma fração de 1/3 (um terço) não prevista em lei. Perda

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição de pena. Decisão que declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos anteriormente a cada falta grave praticada pelo sentenciado. Pretensão de que a perda dos dias remidos seja desconta de uma única redução de 1/3 (um terço). Sem razão. Pretensão de restringir a determinação de perda do tempo remido a somente uma fração de 1/3 (um terço) não prevista em lei. Perda dos dias remidos em relação a cada falta feita em observância ao princípio da isonomia, considerando o número de faltas graves praticadas pelo sentenciado (03), evitando tratamento equivalente a reeducandos com comportamento diverso. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006391-82.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MARCELO MARTINS MARRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006391-82.2020.8.26.0482 -Voto no 11.912
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0006391-82.2020.8.26.0482
Agravante: MARCELO MARTINS MARRA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Magistrado(a): Dr(a). Luiz Carlos de Carvalho Moreira
Voto n°: 11.912
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição de pena. Decisão que
declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos
anteriormente a cada falta grave praticada pelo sentenciado.
Pretensão de que a perda dos dias remidos seja desconta de
uma única redução de 1/3 (um terço). Sem razão. Pretensão de
restringir a determinação de perda do tempo remido a somente
uma fração de 1/3 (um terço) não prevista em lei. Perda dos
dias remidos em relação a cada falta feita em observância ao
princípio da isonomia, considerando o número de faltas graves
praticadas
pelo
sentenciado
(03),
evitando
tratamento
equivalente a reeducandos com comportamento diverso.
Agravo improvido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto pela douta
Defesa de MARCELO MARTINS MARRA, em face da r. decisão, cujo relatório
acolho, proferida em 26 de junho de 2020, no qual o MMo Juízo do DEECRIM
5o RAJ da Comarca de Presidente Prudente, que declarou a perda de parte do
período remido, alcançando o montante de 1/3 (um terço) para cada uma das
faltas graves praticadas pelo sentenciado (fls. 40/41).
Irresignada, a defesa da agravante requer a perda dos
remidos considerando-se a única da fração de 1/3 (um terço), isto é, sem a
perda sucessiva de 1/3 (um terço) dos dias remíveis para cada falta
(fls. 01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006391-82.2020.8.26.0482 -Voto no 11.912
3
O Ministério Público, em sua contraminuta, bateu-se pelo
acerto do decisum (fls. 11/16).
Processado o recurso e mantida a decisão (fl. 17), a
douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo
improvimento do recurso (fls. 50/55).
É o relatório, passo a decidir.
O agravo não merece provimento.
Depreende-se dos autos que a sentenciada trabalhou 49
(quarenta e nove) dias, bem como estudou durante 204 (duzentos e quatro)
dias, sendo que cometeu três faltas disciplinares de natureza grave, em
13.11.2013 (prática de novo delito durante o período de prova do livramento
condiciona), 02.01.2019 (abandono) e 20.01.2019 (desobediência).
Com efeito, o artigo 127 da LEP dispõe que:
“Em caso de falta grave, o juiz poderá
revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido,
observado
o
disposto
no
art.
57,
recomeçando a contagem a partir da data da
infração disciplinar”.
Assim, de acordo com o estabelecido no referido artigo, o
Magistrado, dentro de seu poder discricionário, pode decretar que referida
perda se dê em relação a cada falta grave cometida.
Realmente, não se mostra lógica a possibilidade de
apenas um perdimento de dias remidos, independentemente da quantidade de
faltas graves praticadas, pois o sentenciado somente seria responsabilizado
uma única vez, mesmo que cometesse inúmeras faltas graves.
Neste
caso,
poderia
se chegar ao absurdo do
reconhecimento da igualdade da perda de 1/3 (um terço) do tempo remido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006391-82.2020.8.26.0482 -Voto no 11.912
4
para o sentenciado que comete apenas uma falta grave com aquele que
cometeu mais de uma falta grave como é o caso dos autos.
Esse é, inclusive, o entendimento desta 9a Câmara de
Direito Criminal:
“Agravo em execução. Remição de pena.
Decisão que declarou a perda de 1/3 dos dias
remidos anteriormente a cada falta grave
praticada
pelo
sentenciado,
bem
como
declarou remidos 10 dias por trabalho, nos
termos do art. 128 da LEP. Pretensão de que
os dias remidos sejam considerados como
pena efetivamente cumprida e não apenas
descontada
do
total
da
pena.
Não
conhecimento. Decisão que não especificou a
forma de desconto do tempo remido. Recurso
não instruído com cálculo realizado em
desacordo com o artigo 128 da LEP e
respectiva decisão homologatória. Questão
que deve ser analisada pelo Juízo das
Execuções, sob pena de supressão de
instância.
Pretensão
de
restringir
a
determinação de perda do tempo remido a
somente
uma
fração
de
1/3.
Não
acolhimento. Perda dos dias remidos em
relação a cada falta feita em observância ao
princípio
da
isonomia,
considerando
o
número de faltas graves praticadas pelo
sentenciado
(03),
evitando
tratamento
equivalente
a
reeducandos
com
comportamento diverso. Agravo conhecido
em parte e, na parte conhecida, não provido.”
(TJ/SP.
Ag.
Exec.
no.
7007602-05.2018.8.26.0000, rel. Des. Sérgio
Coelho, j. em 21/02/2019).
Assim, impossível atender ao pleito defensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006391-82.2020.8.26.0482 -Voto no 11.912
5
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão combatida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR